Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-27.2021.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000700-27.2021.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. TEMA 106 DO STJ E TEMA 06 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, em Reexame Necessário, confirmou sentença de fornecimento do fármaco “Enoxoparina Sódica 60mg”. O embargante alega omissão quanto aos Temas 1234 e 06 do STF e Súmulas Vinculantes 60 e 61. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto aos critérios de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e à aplicação das novas teses vinculantes do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1234 do STF é inaplicável ao caso devido à modulação de efeitos, que restringiu as novas diretrizes a ações ajuizadas após 19/09/2024, sendo que a presente demanda data de 2021. 4. Os requisitos dos Temas 06 do STF e 106 do STJ foram integralmente satisfeitos, restando comprovadas a imprescindibilidade do fármaco, a hipossuficiência da paciente e o registro na ANVISA. 5. A insurgência revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000700-27.2021.8.05.0020, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargados, ZELZITA CARVALHO DA MATA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)